Tribunal: TJDFT
Processo: 0715688-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. INUTILIDADE. VERBA SALARIAL. PROVENTO DE APOSENTADORIA. SUSTENTO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade do salário ou qualquer modalidade pecuniária de contraprestação pelo trabalho. A exceção é a penhorabilidade da importância que sobejar o montante de 50 salários mínimos (§ 2o).

2. In casu, não se vislumbra a utilidade na determinação de consultas ao sistema CAGED, porquanto indicariam dados referentes a vínculos trabalhistas, os quais se destinam ao sustento do devedor e, ressalvadas as exceções legais, são verbas impenhoráveis.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.